Tribunal: CARF
Processo: 37313.000198/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37313.000198/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO.
É devida a restituição do tributo comprovadamente recolhido indevidamente ou
a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição de valores recolhidos em duplicidade, a
título de retenção de contribuição de Contribuição Previdenciária (11%) incidente sobre serviços
prestados pela empesa Magatec Manutenção Eletromecânica e Informática Ltda, os quais teriam
sido objeto das Notas Fiscais 1454, 1476 e 1507, fls. 11, 15 e 19, respectivamente.
Os valores alegadamente recolhidos constam da planilha abaixo (fl. 05) e a
comprovação dos efetivos recolhimentos está inserida nos autos em fls. 12/13, 16/17 e 20/21:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37313.000198/2005-21
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37313.000198/2005-21

Em fl. 34, consta documento em que a Megatec outorga poderes à Caixa
Econômica Federal para receber a restituição de R$ 1.798,48, referente aos recolhimentos em
duplicidade referentes às Notas Fiscais 1476 e 1454 e, ainda, declara que não utilizou os valores
em questão.
Ao analisar a matéria, a Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório
de fl. 46 a 49, em que indeferiu o requerido pelos seguintes motivos:
- falta de comprovação do recolhimento em duplicidade, já que há indicação de
competências e CNPJ distintos nos recolhimentos aos períodos de apuração de 05 e 06/2003;
- a prestadora de serviço não cumpriu obrigação acessória de lançar e emitir
mensalmente a GFIP com todos os campos obrigatórios, o que impediria o deferimento do pleito,
uma vez que o requerimento de restituição é prerrogativa exclusiva do sujeito passivo.
Cientificado do citado Despacho Decisório em 10 de outubro de 2013, conforme
AR de fl. 51, inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de fl. 57 a 64, em que apresentou suas considerações sobre a consistência dos
crédito pleiteado.
Tal manifestação de inconformidade foi julgada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, Acórdão 12-65.959. fl. 81 a 86, em que, embora
tenha afastado algumas das razões originárias, o Julgador de 1a Instância administrativa
considerou-a improcedente, pelas conclusões expressas nos excertos abaixo transcritos:
18. Dessa forma, com relação aos valores referentes às notas fiscais 1476 e 1454,
especificamente citadas na procuração, a requerente possui legitimidade para requerer a
restituição. No entanto, como não é citada na procuração a Nota Fiscal no1507, para o
valor referente à ela não estaria coberta pela mesma.
19. No entanto, não foi apenas a falta de legitimidade para requerer a restituição que
motivou o indeferimento. Consta do item 8 do Despacho Decisório que os valores dos
recolhimentos são referentes a competências distintas e por sua vez a empresa
contratada não cumpriu a sua obrigação acessória de lançar nas GFIPs as retenções
sofridas.
20. Portanto, o indeferimento também se deu pelo fato de não haver congruência entre
as competências das notas fiscais e dos recolhimentos. O valor de R$ 113,92 seria
referente à Nota Fiscal 1454 emitida na competência 05/2003; já nas GPSs recolhidas,
cuja restituição está sendo pleiteada, esse mesmo valor consta na competência 06/2003.
O valor de R$ 112,07 seria referente à Nota Fiscal 1476, emitida na competência
05/2003, já nas GPSs recolhidas consta, em uma, a competência 05/2003 e, na outra, a
competência 06/2003. Por fim, o valor de R$ 1.382,17 seria referente à Nota Fiscal
1507, emitida na competência 06/2003, já nas GPSs recolhidas consta em uma a
competência 06/2003 e na outra a competência 09/2003.
21. Não foram juntados aos autos a relação das notas fiscais emitidas pela prestadora
para a tomadora ou cópia do sistema SISFIN - Contas a Pagar – Documentos por
Fornecedor, nas competências envolvidas, o que comprovaria tratarem-se de
pagamentos em duplicidade e não de valores iguais mas relativos a notas fiscais
diferentes.
22. Embora tenha sido citado no DD que a prestadora não apresentou GFIP conforme
consulta ao sistema GFIPWEB, em consulta ao sistema CNISA, que era o utilizado à
época do fato gerador, verifica-se que a prestadora apresentou sim as GFIPs para tais
competências. No entanto, conforme telas anexadas por mim às fls. 76/80, não foi
informado qualquer valor de retenção. A informação prestada pela contratada nas GFIPs
seria mais um elemento de prova.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37313.000198/2005-21

23. Dessa maneira, não há como ter certeza da duplicidade dos recolhimentos e
consequentemente do direito à restituição requerida.
Cientificado do Acórdão da DRJ em 05 de agosto de 2014, conforme fl. 90, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de fl. 93 a 99,
cujas alegações serão detalhadas no curso voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A defesa inicia a peça recursal com um breve histórico da celeuma administrativa
para, em seguida, adentrar efetivamente nas razões que entende justificar a alteração da decisão
recorrida.
Acerca da limitação do mandato concedido pela empresa Megatec, alega que
houve mero erro de digitação ao deixar de citar a nota fiscal 1507, em particular porque o
montante requerido evidencia que a retenção da nota omitida está sim incluído no documento.
No que tange à falta de apresentação ou informação em GFIP por parte da
contratada, alega o recorrente que se trata de descumprimento de obrigação acessória por parte
da empresa Megatec, a qual deveria, se fosse o caso, ser penalizada nos termos da legislação.
Já em relação às incongruências entre competências dos recolhimentos efetuados,
não poderia ser penalizada, já que decorre de atuação de terceiros, não podendo a recorrente ser
responsabilizada.
Sintetizadas as razões da defesa, entendo que a falta de citação da Nota Fiscal
1507 no mandato outorgado pela empresa Megatec não é motivo para, por si só, indeferir a
restituição do montante relacionado, seja em razão de que o numerário estaria contemplado no
total autorizado, seja em razão de que os elementos abaixo evidenciarão que quem arcou com o
ônus do tributo não foi a Megatec, mas a CEF, fato que, da mesma forma, afasta a motivação de
falta cometida pela Megatec na elaboração de sua GFIP que, frise-se, acaba por corroborar que a
prestadora não utilizou os valores recolhidos.
Passa-se à análise dos elementos que se pode extrair dos autos:
- NF no 1454 – Valor total de 6.948,17, emitida em 08/05/2003 (fl. 11)
Valor da retenção 113,92
Recolhimento 1, fl. 12, em 02/07/2003 no valor de 113,92;
Recolhimento 2, fl. 13, em 02/07/2003, no valor de 113,92.
Considerações:
O cotejo entre as informações disponíveis nos documentos de fl.10 e 102 a 117
(especificamente, neste caso, fl. 108), evidencia que, de fato, houve recolhimento de valores
duplicidade, pois sua efetivação resta comprovada e não há elementos que indiquem que os
mesmos se refiram a outro pagamento efetuado.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37313.000198/2005-21

-----------------
- NF no 1476 - Valor total de 2.388,43, emitida em 27/05/2003, (fl. 15)
Valor da retenção 112,07
Recolhimento 1, fl. 16, em 02/06/2003 no valor de 112,07; ok
Recolhimento 2, fl. 17, em 02/07/2003, no valor de 112,07 – competência 07/03.
Considerações:
O cotejo entre as informações disponíveis nos documentos de fl.14 e 102 a 117
(especificamente, neste caso, fl. 106), evidencia que, de fato, houve recolhimento de valores
duplicidade, pois sua efetivação resta comprovada e, ainda que haja divergência na indicação da
competência de tal recolhimento, não há elementos que indiquem que o mesmo se refira a outro
pagamento efetuado.
--------------------
- NF no 1507 – Valor total de 23.237,66, emitida em 06/06/2003, (fl. 19)
Retenção 1.382,17
Recolhimento 1, fl. 20, em 02/07/2003 no valor de 1.382,17;
Recolhimento 2, fl. 21, em 30/09/2003, no valor de 1.572,49 (1382,17 + 190,52)
– competência 09/2003.
Considerações:
O cotejo entre as informações disponíveis nos documentos de fl.18 e 102 a 117
(especificamente, neste caso, fl. 113), evidencia que, de fato, houve recolhimento de valores
duplicidade, pois sua efetivação resta comprovada e, ainda que haja divergência na indicação da
competência de tal recolhimento, não há elementos que indiquem que o mesmo se refira a outro
pagamento efetuado. Neste caso, em particular, o fato do valor ter sido recolhido com acréscimos
legais já aponta o erro do contribuinte, já que se, de fato, representasse recolhimento da
competência 09/2003, não seriam devidos juros.
Pelo exposto, entendo procedentes os apelos recursais para reconhecer o direito
creditório pleiteado, sendo certo que a restituição e a respectiva atualização devem recair sempre
sobre o segundo recolhimento efetuado, já que estes sim apresentam-se como indevidos.
Conclusão:
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram do presente, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37313.000198/2005-21

Fl. 124
DF CARF MF
Original